Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719500-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Virginia Veloso dos Santos Agravados: Construmoura Construtora e Empreendimentos Ltda Ykal Empreendimentos Imobiliarios Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Virginia Veloso dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0711706-95.2022.8.07.0001, assim redigida: “Acolho a emenda de ID no 123364867. Indefiro a gratuidade de justiça postulada pela autora porquanto não demonstrada a sua aludida hipossuficiência. À parte autora, para que se manifeste, em réplica, acerca do contido na contestação de ID no 123528439. Prazo de 15 dias. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36337773), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo. Argumenta que é empregada pública e recebe salário mensal no valor de R$ 3.774,84 (três mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Acrescenta que o seu nome está incluído em cadastros de proteção ao crédito, o que reforça a situação de ausência de recursos financeiros. Assim, conclui que está justificada a necessidade da gratuidade alvitrada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo prossiga sem que lhe seja exigido o pagamento do valor referente às custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 36337774 e Id. 36337775). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso a recorrente a recebe proventos mensais no valor bruto de R$ 12.674,34 (doze mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), de acordo com o documento referido no Id. 120690884. Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pela recorrente é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência econômica. Ademais, convém ressaltar que a recorrente promoveu o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, que consiste em conduta incompatível com a alegada condição de hipossuficiência econômica. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não estão alinhadas com o sentido prevalente da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual não está preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator